Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDO. DEMORA NO RESSARCIMENTO. VALORES EXPRESSIVOS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ré a pagar à autora o valor der R$ 15.591,48, em dobro, a título de indenização pelo dano material.

2. Na origem o autor ajuizou ação de danos materiais e morais cumulado com declaração de inexistência de débito. Narrou que é correntista do banco réu e que recebeu ligação de terceiro, dizendo-se funcionário do banco, informando que sua conta havia sido “hackeada”. Pontuou que foi orientado, pelo suposto funcionário, a se dirigir a um dos caixas eletrônicos do banco para realizar o procedimento de proteção. Asseverou que ao consultar o seu extrato, verificou diversos débitos indevidos em conta corrente. Ressaltou que os valores foram de R$136.400,00, de R$ 9.950,00 e de R$ 49.500,00 e uma compra parcelada no cartão de crédito vinculado ao Banco no valor total de R$ 1.690,20, parcelada em 06 parcelas de R$ 281,70. Salientou que o banco devolveu a quantia de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) e que o valor de R$ 136.400,00 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos reais) não foi utilizado pelo fraudador, mas a instituição financeira recorrente cobrou os encargos como juros e IOF em um total de R$ 3.951,28 (três mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos). Aduziu que os demais valores não foram ressarcidos, restando um débito de R$ 15.591,48 (quinze mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos). Não restando outra forma, ingressou com a presente ação.

3. Recurso da parte autora, próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44156309). Contrarrazões apresentadas (ID 44156315).

4. Recurso Inominado da Instituição Financeira requerida (ID 44156314) foi anexado sem o devido recolhimento do preparo e das custas iniciais. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 25/01/2023, porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal e das custas iniciais. Recurso não conhecido por deserção.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7. Em suas razões recursais, o autor pontuou que teve diversos débitos em sua conta que não foram realizados por ele. Que compareceu até a delegacia para o registro de boletim de ocorrência. Que a parte ré não impugnou as movimentações financeiras realizadas por fraudador. Pontuou que foi vítima de evento que se equipara aos consumidores para efeitos de responsabilidade civil, devendo ser aplicada a Súmula 479/STJ. Ressaltou que já transcorreram mais de 06 (seis) meses do fato e ainda não obteve o respectivo ressarcimento. Ao final, ponderou que não há dúvida de que houve violação dos direitos da personalidade, afetando diretamente sua sobrevivência. Requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença no que tange ao pedido de dano moral.

8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. No caso dos autos, os fatos ocorreram entre os dias 28 e 30 de março de 2022. A Instituição financeira não os impugnou, reputando-se verdadeiros tais acontecimentos. A negativa em solucionar o problema administrativamente, o alto montante que envolveu a fraude e cuja restituição integral não ocorreu supera o mero dissabor, perpetuando situação de relevante angústia e a insegurança. É devida a indenização por danos morais.

10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 a ser corrigido pelo IPNC e acrescidos de juros de mora (1%/mês) a partir da publicação do presente acórdão.

12. Condenada a instituição financeira vencida ao pagamento de custas finais e honorários, no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95